Tribunal: TJDFT
Processo: 0747239-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747239-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO AGRAVADO: A. F., LISSANDRA FERREIRA BRILHANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por P.H.D.J.N. (requerido/alimentante) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da Ação de Alimentos, processo n. 0731569-74.2021.8.07.0000, ajuizada por A.F, representada por L.F.B., fixou alimentos provisórios em desfavor do requerido/alimentante no equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de processo de conhecimento submetido ao procedimento comum, objetivando a tutela de INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE c/c REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS, nos autos do processo em epígrafe. Inicialmente, verifico que a petição de emenda preenche os requisitos essenciais estabelecidos nos artigos 319 e 320 do CPC e não é o caso de improcedência liminar (art. 332 e seguintes, do CPC). Isto porque, nesse momento processual, constata-se que as partes são legítimas, haja vista que o(a) a segunda autora é filha da primeira requerente não teve a paternidade registrada e acredita que o requerido seja seu pai, como também está demonstrado o interesse processual, porquanto, em princípio, o presente processo é necessário à constituição de vínculo jurídico entre a menor e o requerido, como também à solução das questões envolvendo a guarda, convivência e alimentos em favor da infante. Destarte, recebo a emenda de ID 209718395 em substituição à petição inicial, e defiro à parte demandante o benefício da gratuidade judiciária, na forma do artigo 98 do CPC. Anote-se. Retifique-se o cadastramento do feito quanto à classes, assuntos e polo ativo, conforme petição de emenda. A segunda requerente formula pedido de tutela antecipada, a fim de que sejam fixados alimentos provisórios no valor correspondente a 01 salário mínimo, ao argumento que sua genetriz manteve breve relacionamento com o réu, acarretando sua concepção e consequente nascimento em 06/04/2022. Informa que seus gastos mensais giram em torno de R$ 3.669,00 e que sua genitora trabalha como técnica de enfermagem e possui outro filho menor. Acrescenta não possuir informações sobre o emprego ou rendimentos do alimentante. O artigo 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Sabe-se que o ordenamento jurídico não atribui valor absoluto a qualquer das provas. Todavia, deve-se lembrar que o desenvolvimento tecnológico e científico vem permitindo aos experts, na atualidade, alcançar resultados cada vez mais precisos em seus trabalhos periciais, chegando, muitas vezes, a quase 100% de certeza. Com essas considerações, não se pode olvidar para a importância que representa, hoje, um exame de paternidade realizado sobre as sequências genéticas apresentadas pelas bases do DNA. A respeito deste assunto, cite-se a lição de Caio Mário da Silva Pereira, in Instituições de Direito Civil, vol. V, 11a edição, Editora Forense, p. 205/206: "De posse do material, das pessoas cujo relacionamento é pesquisado, o expert avalia o índice do pretenso pai convertido em uma 'probabilidade de paternidade' fundada nas condições específicas de cada caso. Realizados os testes do material colhido do filho, do pretenso pai e (quando possível) da mãe, o perito pode, num cálculo de probabilidade, chegar a um resultado matemático superior a 99,9999%, ou seja, afirmação absoluta." Na hipótese dos autos, o exame de DNA foi realizado extrajudicialmente (ID n. 209055219), tendo o suposto pai se submetido voluntariamente à perícia, cujo laudo concluiu pela não exclusão do requerido como pai biológico, situação que, a meu juízo, constitui prova suficiente para a fixação dos alimentos provisórios. Sobre tema, veja a seguinte orientação do TJDFT: “CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXAME DE DNA. POSITIVO. EXTRAJUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA. 1. O exame de paternidade positivo, realizado de forma extrajudicial, gera a verossimilhança necessária para a fixação dos alimentos provisórios em sede de liminar. 2. Sendo a recusa em realizar o exame de DNA capaz de gerar a presunção de paternidade, o exame feito extrajudicialmente, ainda que não possa resultar em comprovação absoluta, configura verossimilhança capaz de autorizar o deferimento de alimentos provisórios. 2. Recurso conhecido e provido” (AGI 20150020251397 – 5a Turma Cível – Rel. Des. Sebastião Coelho - Publicado no DJE: 11/02/2016. Pág.: 177)". Grifei. Diante do exposto, com amparo na manifestação do Ministério Público, DEFIRO PARCIALMENTE PEDIDO DE TUTELA antecipada e FIXO ALIMENTOS PROVISÓRIOS no valor de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu e a efetiva necessidade da autora, devendo a importância ser depositada até o dia 10 de cada mês na conta bancária da representante legal da alimentanda. Os alimentos deverão ser depositados na Banco Santander, Agência 3971, Conta 020320797 ou através do PIX: 05557081100, de titularidade de Lissandra Ferreira Brilhante, CPF: 055.570.811-00, e serão devidos desde a citação. Em que pese a audiência inicial de mediação e conciliação corporifique uma política para o tratamento adequado dos conflitos e o novo Código de Processo Civil a tenha concebido como obrigatória, certo é que nesta circunscrição judiciária o CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania) ainda não está realizando mediação e conciliação em todas as demandas das varas de família. Assim, tendo em conta que o juiz deve "promover, a qualquer tempo, a autocomposição" e pode fazê-la no início do processo, independentemente da vontade manifestada entre partes, nos termos do artigo 139, V c/c 334 e seguintes do CPC, determino a designação de AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por videoconferência. Determino à SECRETARIA as seguintes providências: 1) CITAR PAULO HENRIQUE DE JESUS NASCIMENTO (CPF: 040.324.261-47) no endereço QNP 24 Conjunto A, casa 3A, Ceilândia Sul, BRASÍLIA/DF, CEP: 72235-401, telefone: (61) 98142-1861, sobre a presente demanda, intimando-o(a/s), para caso queira(m), apresentar(em) resposta, no prazo de 15 dias, a contar da data da audiência, sob pena de revelia. Se necessário, expeça-se carta precatória. Por ocasião da citação deverá ser observado o que segue: i) O(a/s) requerido(a/s) deverá(ão) informar ao oficial de justiça seu(s) endereço(s) de e-mail e número de WhatsApp para participação em audiência por videoconferência, a qual realizar-se-á nos moldes estabelecidos pela Portaria Conjunta n. 52/2020. ii) No JUÍZO 100% DIGITAL todos os atos processuais são realizados preferencialmente por meio eletrônico e remoto pela internet. Nesse caso as audiências poderão ser realizadas por videoconferência. Caso não concorde com o Juízo 100% Digital, informe na sua primeira manifestação no processo. iii) A teor do disposto no artigo 5o, da Portaria Conjunta n. 34/2021, deste Tribunal, na hipótese de ser realizada por meio eletrônico, a citação deverá ser feita, preferencialmente, por videochamada, no entanto, para a validade do ato, o oficial de justiça deverá certificar expressamente a adoção das cautelas exigidas no mencionado normativo (§1o), ficando o serventuário cientificado que, em caso de dúvidas sobre a higidez da diligência, poderá ser instado a apresentar a gravação correspondente. 2) Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se.” O agravante/alimentante, inicialmente, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o pericullum in mora reside no fato de não conseguir honrar com o pagamento do percentual dos alimentos fixados pelo Juízo Singular como também suas despesas cotidianas e que o fumus boni iuris decorre do prejuízo advindo da decisão ora objurgada. Alega que o valor dos alimentos provisórios fixados em 40% do salário-mínimo é elevado, uma vez que percebe salário bruto equivalente a R$1.773,07 (um mil setecentos e setenta e três reais e sete centavos) e líquido de R$859,67 (oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), já considerados os descontos legais e pensão destinada à outra filha. Entende como razoável a fixação dos alimentos em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em atenção às possibilidades de cada genitor e às necessidades da criança. Ao final, requer o “deferimento de liminar consubstanciada em efeito suspensivo, a qual deverá obstar o ilegal e injusto pronunciamento judicial que determinou a fixação dos alimentos provisórios no patamar de um salário mínimo. Requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, nos termos da liminar supra solicitada, devendo o efeito suspensivo ser mantido até o julgamento definitivo da ação. Solicita, ainda, caso este seja o entendimento de Vossa Excelência, a requisição de informações, no prazo legal, ao juiz da causa, bem como, se for o caso a intimação do agravado, nos termos do artigo 527, III, do Código de Processo Civil. Esclarece que as cópias obrigatórias, bem como as facultativas já estão devidamente acostadas a esta exordial de natureza recursal. Isto ocorrendo, mais uma vez, estar-se-á praticando a verdadeira justiça.” É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Da gratuidade de justiça Inicialmente, o agravante pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Sobre o tema, a Constituição Federal de 1988, no artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. No presente caso, o contracheque apresentado pelo agravante ao ID 65866627 revela a percepção de rendimento bruto no valor de R$1.773,07 (um mil setecentos e setenta e três reais e sete centavos), o que autoriza a concessão do benefício pleiteado. Isso posto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante. Da liminar Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Cumpre-me advertir que, neste momento processual incipiente não cabe a análise profunda sobre a prova, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a liminar reclamada. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. É incontroverso que o agravante é o genitor da alimentanda, menor, atualmente com 07 meses de idade (nascida em 06/04/2024 – ID 209055209 da origem), portanto, presumida a obrigação de prestar os alimentos. Com efeito, a fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil). Em relação a necessidade do menor, foram estimadas em R$3.669,00 (três mil seiscentos e sessenta e nove reais), sendo que os alimentos provisórios foram fixados em 40% do salário-mínimo. Conquanto necessária maior instrução probatória quanto algumas despesas de criança de tão tenra idade, por outro lado, nota-se que o valor dos alimentos fixados, corresponde à R$564,80 (quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), ou seja, condizente com os custeios mínimos da menor, sem que se possa alegar eventual exagero. Com relação à possibilidade do agravante, verifica-se que percebe quantia um pouco superior a um salário-mínimo, sendo certo que, em sede de liminar, não se mostra adequada a redução do quantum fixado na origem, pois este já está bem próximo, inclusive, do que é fixado para aqueles que estão desempregados. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste exame da liminar, ao sopesar o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade, em tese, não se verificam presentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator